Tribunal: TJDFT
Processo: 0707454-28.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707454-28.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: YVIS LOPES MARTINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a Defesa do réu para apresentar as razões recursais, no prazo legal. Após, remetam-se os autos novamente à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora